Tribunal: TJSP
Processo: 1125794-44.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Acórdão devidamente fundamentado – Caráter infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1125794-44.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada RAISA
MISTIERI LORENCINI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125794-44.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44915 2/4
Voto no: 44.915
Embargos de Declaração no: 1125794-44.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Embgte.: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embgda.: Raisa Mistieri Lorencini
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Acórdão
devidamente
fundamentado

Caráter
infringente
-
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao v. Acórdão que
negou provimento à apelação interposta pela embargante. Alega a parte
embargante que, além da necessidade de prequestionamento dos seguintes
dispositivos: artigos 188, 421 e 422, todos do Código Civil; artigo 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor; artigo 1o e 4o da Lei 9.961/2000 e artigo
10, § 4oda Lei 9.656/98, como forma de atender ao disposto nas Súmulas 211
do STJ, 282 e 356 do STF., o aresto padece de omissão.
Sustenta que não possui obrigação em fornecer o
medicamento de uso off label (experimental), requerido pela embargada, que
está excluído do Rol da ANS e que não possui cobertura contratual, sendo
expressamente violado o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98.
No mais, tecendo considerações sobre a boa-fé e o
equilíbrio contratual ajustado entre as contratantes, aguarda o provimento dos
embargos, com o reconhecimento do caráter prequestionatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125794-44.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44915 3/4
É o relatório.
Os embargos não comportam provimento.
O julgamento lançado no v. Acórdão representa a
manifestação e o entendimento do colegiado que compôs a Turma Julgadora.
Por unanimidade, acolheu-se o voto do Relator e, fundamentadamente,
negaram provimento ao recurso da parte embargante.
No referido acórdão, houve explicação clara e
fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
Em que pese as alegações da embargante, ressalto a
inexistência de omissão apontadas na decisão ora embargada, cujo respectivo
trecho vale mencionar:
“Está evidente que o pagamento integral pela autora do seu plano
de saúde (o que não se discute), a necessidade do medicamento referido, representam
desdobramento correto do contrato firmado que obriga sim a apelante a responder pelo
pagamento necessário, como bem decidiu o d. Magistrado de primeiro grau.
O entendimento acima está, inclusive, em perfeita consonância
com a edição das Súmulas 95 (“Havendo expressa indicação médica de exames
associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento) e 102, ambas deste E. Tribunal de Justiça (Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”).”
As alegações constantes nos presentes embargos não
interferem na decisão prolatada, uma vez que não há novos elementos, além
daqueles já constantes nos autos, para alterar a convicção do juízo.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125794-44.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44915 4/4
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram
em qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha a ser
sanada pela via eleita.
Nítido o caráter infringente, mostrando-se inadequada a
via eleita para a modificação do julgado.
Ademais, diante da inovação trazida pelo artigo 1.025 do
CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo
à parte embargante para acesso às instâncias superiores, pois abolido o
requisito do prequestionamento explícito.
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
SALLES ROSSI
Relator